Tribunal: CARF
Processo: 10855.720123/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. EXIGÊNCIA.
É devido o IPI incidente sobre produtos tributados saídos de estabelecimento industrial ou equiparado no caso em que referidas saídas ocorreram, erroneamente, sem lançamento do imposto pelo fato de o estabelecimento não se considerar contribuinte do imposto utilizando, inclusive, CFOP incorreto.
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI E DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL APURADA EM AUDITORIA DE ESTOQUE.
Demonstrada em auditoria de estoque que o estabelecimento industrial ou equiparado deu saída a produtos tributados, sem lançamento do imposto, caracteriza-se a falta de emissão de Nota Fiscal, sendo devido o IPI pela referida saída.
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. RECEITA NÃO COMPROVADA.
Apurado em auditoria de estoque que o estabelecimento industrial ou equiparado deu entrada a mercadorias sem documentos fiscais e sem registro no Livro Registro de Entradas, e consequentemente, efetuou o pagamento com receitas omitidas, consideram-se tais receitas provenientes de vendas não registradas e sobre elas deve ser exigido o IPI.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SONEGAÇÃO. FRAUDE. PENALIDADE. DUPLICAÇÃO.
Demonstrada a saída de produtos sem a emissão de nota fiscal, além da omissão de receitas e da tentativa de fazer parecer que operações de saída de produtos (tributadas pelo IPI) seriam operações de mera revenda (sem IPI), manifesto o intuito de ocultar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade fiscal, além de suas características essenciais. Portanto, cabível a aplicação da penalidade em dobro.
ILEGALIDADE. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstradas as irregularidades no documentário fiscal, e suas conseqüências de omissão de receita e falta de lançamento do imposto, cabível a inclusão do administrador no pólo passivo da relação tributária, nos termos do art. 135, III, do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência, consoante art. 18 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
INTIMAÇÕES AO ENDEREÇO DO PATRONO DO SUJEITO PASSIVO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720123/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.050 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
POLI SPORTS COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUTO
SAÍDO
DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
OU
EQUIPARADO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. EXIGÊNCIA.
É devido o IPI incidente sobre produtos tributados saídos de estabelecimento
industrial ou equiparado no caso em que referidas saídas ocorreram,
erroneamente, sem lançamento do imposto pelo fato de o estabelecimento não
se considerar contribuinte do imposto utilizando, inclusive, CFOP incorreto.
PRODUTO
SAÍDO
DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
OU
EQUIPARADO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI E DE EMISSÃO DE
NOTA FISCAL APURADA EM AUDITORIA DE ESTOQUE.
Demonstrada em auditoria de estoque que o estabelecimento industrial ou
equiparado deu saída a produtos tributados, sem lançamento do imposto,
caracteriza-se a falta de emissão de Nota Fiscal, sendo devido o IPI pela
referida saída.
PRODUTO
SAÍDO
DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
OU
EQUIPARADO SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. RECEITA NÃO
COMPROVADA.
Apurado em auditoria de estoque que o estabelecimento industrial ou
equiparado deu entrada a mercadorias sem documentos fiscais e sem registro
no Livro Registro de Entradas, e consequentemente, efetuou o pagamento com
receitas omitidas, consideram-se tais receitas provenientes de vendas não
registradas e sobre elas deve ser exigido o IPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SONEGAÇÃO. FRAUDE. PENALIDADE. DUPLICAÇÃO.
Demonstrada a saída de produtos sem a emissão de nota fiscal, além da
omissão de receitas e da tentativa de fazer parecer que operações de saída de
produtos (tributadas pelo IPI) seriam operações de mera revenda (sem IPI),
manifesto o intuito de ocultar o conhecimento do fato gerador por parte da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720123/2019-81
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

autoridade fiscal, além de suas características essenciais. Portanto, cabível a
aplicação da penalidade em dobro.
ILEGALIDADE. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstradas as irregularidades no documentário fiscal, e suas conseqüências
de omissão de receita e falta de lançamento do imposto, cabível a inclusão do
administrador no pólo passivo da relação tributária, nos termos do art. 135, III,
do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência,
consoante art. 18 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
INTIMAÇÕES AO ENDEREÇO DO PATRONO DO SUJEITO PASSIVO.
DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-
71.355 - 3a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas contra
o Auto de Infração lavrado em 04/02/2019, por intermédio do qual foi exigido o Imposto de
sobre Produtos Industrializados (IPI), em razão das seguintes infrações:
01 -
Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado com emissão de
nota fiscal
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Infração: Saída de produtos sem lançamento do IPI – Caracterização de
equiparação a industrial
02 -
Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado sem emissão de
nota fiscal
Infração: Saída de produtos sem lançamento do IPI – Falta de emissão de
nota fiscal – Apurada em auditoria de estoque
03 -
Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado sem emissão de
nota fiscal
Infração: Saída de produtos sem lançamento do IPI – Falta de emissão de
nota fiscal – Receita não comprovada / Omissão de receita
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração - IPI
Principal:

15.265.235,28
Juros de Mora (Até 02/2019):
4.653.989,17
Multa de Ofício (75% e 150%):
13.333.279,72
Valor do Crédito Tributário:
33.252.504,17
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de auto de infração decorrente de auditoria de estoques em que a
Fiscalização constatou a ocorrência das seguintes infrações:
1) PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SEM LANÇAMENTO DO IPI -
CARACTERIZAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL
O estabelecimento equiparado a industrial deu saída a produtos tributados, sem
lançamento do imposto, por não caracterizar seu estabelecimento como equiparado a
industrial, por meio de utilização de CFOP INCORRETO, conforme Relatório Fiscal.
2) PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL - APURADA EM
AUDITORIA DE ESTOQUE
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu saída a produtos
tributados, sem lançamento do imposto, caracterizada pela falta de emissão de Nota
Fiscal, apurada por meio de auditoria de estoque, conforme Relatório Fiscal.
3) PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL - RECEITA NÃO
COMPROVADA / OMISSÃO DE RECEITA
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu entrada a mercadorias
sem documentos fiscais e sem registro no Livro Registro de Entradas, e
consequentemente, efetuou o pagamento destes com recursos não registrados na
contabilidade, isto é, provenientes de receitas omitidas, apurada por meio de auditoria
de estoque, conforme Relatório Fiscal.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Além disso, a Fiscalização concluiu pela duplicação da multa de ofício com
base nos seguintes argumentos:
Ao resumir as circunstâncias acima, temos:
• Produtos envolvidos com alíquota de IPI de 20%, deixar de pagar este valor
proporciona grande vantagem competitiva e/ou elevada margem de lucro;
• Existência de industrializadores sob encomenda sobre a mesma planta fabril e sob o
mesmo comando;
• Pessoa jurídica estabelecida no mercado a tempo suficiente para entender que a
industrialização por encomenda não se confunde com revenda de mercadorias.
Estes fatores são suficientes para concluirmos que houve a intenção de deixar de pagar
o tributo e/ou fazer com que a Fazenda Pública não tivesse conhecimento da falta de
recolhimento por meio da alteração da natureza da operação fiscal. Esta situação se
enquadra como cometimento do crime de sonegação e fraude por classificação
indevida das operações fiscais que deveriam ser de vendas de produtos industrializados
e foram aplicados como revenda de mercadorias.
A Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim dispõe:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, a Fiscalizada se sujeita à multa
qualificada prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei
no 11.488/2007, que assim assevera:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Finalmente, a Fiscalização incluiu, no pólo passivo da obrigação tributária, o Sr.
Sebastião Souza da Silva, CPF no 861.421.358-15, com base nos seguintes
fundamentos:
Conforme citado no capítulo anterior, esta Fiscalização constatou a prática de crime
de sonegação e fraude por parte da Poli Sports. Para a ocorrência destes crimes foi
necessária uma decisão quanto a escolha da operação fiscal na emissão das notas
fiscais e também a negociação e decisão de fabricação sob encomenda junto a Tecfit e
à Polimet Ind e Com. Estas ações são de responsabilidade dos gestores da pessoa
jurídica.
Por meio do TIF no 19, cuja ciência ocorreu em 23/08/2018, foi solicitado que fosse
informado quem, dentre os sócios, efetivamente participou da administração da Poli
Sports, decidiu a forma da operação comercial e a sua estrutura no período de 2014 e
2015.
Em sua resposta apresentada em 31/08/2018, foi informado que apenas o sócio
Sebastião Souza da Silva exerceu de forma exclusiva e isolada a administração e gestão
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

da Poli Sports no período de 2014 e 2015, e que não contou com a participação dos
demais.
Diante destes fatos, o Sr. Sebastião Souza da Silva deve ser responsabilizado
solidariamente conforme disposto no Inciso III do Art. 135 da Lei no 5.172/66 (CTN) em
relação aos débitos que foram constituídos com multa qualificada (150%).
A autuada apresenta Impugnação em que sustenta, basicamente, dois
argumentos:
- agia em muitas operações como mera revendedora de produtos e, portanto, não
era contribuinte nessas operações; e
- a fiscalização cometeu erro metodológico na auditoria de estoques porque
considerou como produto final cada insumo que retornava à autuada (em operação de
industrialização por encomenda), o que não corresponderia è realidade dos fatos.
O responsável solidário, Sr. Sebastião Souza da Silva, apresentou impugnação
em que, além de retomar os argumentos já utilizados por POLI SPORTS, aduz que a
Fiscalização não teria demonstrado as circunstâncias fáticas que permitiriam a
aplicação do art. 135, III, do CTN, ou seja, não teria havido a demonstração, por parte
da Fiscalização, do ato ilegal que permitiria a aplicação do citado dispositivo do CTN.
É o relatório.
Devidamente processadas as Impugnações apresentadas, a 3a Turma da DRJ/JFA,
por unanimidade de votos, julgou improcedentes os recursos, mantendo o crédito tributário
exigido, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 09-71.355, datado de 05/07/2019,
cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO.
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. EXIGÊNCIA.
É devido o IPI incidente sobre produtos tributados saídos de estabelecimento industrial
ou equiparado no caso em que referidas saídas ocorreram, erroneamente, sem
lançamento do imposto pelo fato de o estabelecimento não se considerar contribuinte do
imposto utilizando, inclusive, CFOP incorreto.
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO.
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI E DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL
APURADA EM AUDITORIA DE ESTOQUE.
Demonstrada em auditoria de estoque que o estabelecimento industrial ou equiparado
deu saída a produtos tributados, sem lançamento do imposto, caracteriza-se a falta de
emissão de Nota Fiscal, sendo devido o IPI pela referida saída.
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. RECEITA NÃO COMPROVADA.
Apurado em auditoria de estoque que o estabelecimento industrial ou equiparado deu
entrada a mercadorias sem documentos fiscais e sem registro no Livro Registro de
Entradas, e consequentemente, efetuou o pagamento com receitas omitidas, consideram-
se tais receitas provenientes de vendas não registradas e sobre elas deve ser exigido o
IPI.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SONEGAÇÃO. FRAUDE. PENALIDADE. DUPLICAÇÃO.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Demonstrada a saída de produtos sem a emissão de nota fiscal, além da omissão de
receitas e da tentativa de fazer parecer que operações de saída de produtos (tributadas
pelo IPI) seriam operações de mera revenda (sem IPI), manifesto o intuito de ocultar o
conhecimento do fato gerador por parte da autoridade fiscal, além de suas características
essenciais. Portanto, cabível a aplicação da penalidade em dobro.
ILEGALIDADE. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstradas as irregularidades no documentário fiscal, e suas conseqüências de
omissão de receita e falta de lançamento do imposto, cabível a inclusão do
administrador no pólo passivo da relação tributária, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento, a Contribuinte apresenta Recurso Voluntário, em que
repisa as alegações constantes de sua Impugnação, exceto quanto ao Item “2.4. Da
Inaplicabilidade da Amostragem” desse recurso, portanto, não reiterado no Recurso Voluntário.
Segue a estrutura do Recurso Voluntário:
2. Das razões recursais
2.1. Da Ausência de Materialidade do Auto de Infração
2.2. Da Ausência de Comprovação do Dolo – Redução da Multa
2.3. Da Ausência de Responsabilidade Solidária
3. Do Pedido
Por fim, segue transcrito o pedido descrito no recurso:
3. Do Pedido
Ante o exposto, tendo em vista a demonstração inequívoca da nulidade
existente, requer seja dado provimento ao presente recurso, pelas razões acima
assinaladas.
Ademais, pelo princípio da verdade material, inerente ao processo
administrativo, caso não seja esse o entendimento, requer-se a conversão em
diligência, a fim de verificar a validade da documentação juntada, que dá sustentação
ao cancelamento do auto de infração em destaque.
Por fim, requer também sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço
do Recorrente e também ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive
comunicação na íntegra com cópia da r. decisão, como corolário do contraditório, da
ampla defesa e do direito de resposta.
Termos em que,
p. deferimento.
Inicialmente apreciados neste Colegiado, os autos foram baixados em Diligência,
por meio da Resolução no 3301-001.646, Sessão de 27/04/2021, para que a Unidade de Origem
efetivasse a intimação do Responsável Solidário quanto à decisão de primeira instância,
conforme modalidades estipuladas pelo art. 23 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e, após a
referida intimação e o transcurso do prazo para apresentação de Recurso Voluntário, os autos
fossem devolvidos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
A mencionada Resolução foi cumprida pela repartição fiscal, consoante
documentos às fls. 623-625, e os autos retornados a mim para relatar.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1
Infração 01 – Vendas com CFOP incorreto
Esta Infração está assim descrita no Auto de Infração:
O estabelecimento equiparado a industrial deu saída a produtos tributados, sem
lançamento do imposto, por não caracterizar seu estabelecimento como equiparado a
industrial, por meio de utilização de CFOP INCORRETO, conforme Relatório Fiscal.
No Relatório Fiscal, em seu Item 6, a Fiscalização apurou a comercialização de
produtos de fabricação própria e por encomenda indevidamente escriturados como produtos
adquiridos para revenda, ocasião em que procedeu à reapuração do IPI, mediante participação da
fiscalizada, conforme expõem os seguintes trechos do citado relatório:
[...]
Devido os altos valores envolvidos na comercialização de produtos referentes às
vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, CFOPs 6102, 6403 e
5102, decidimos pelo aprofundamento de sua análise.
[...]
Segundo a resposta ao TIF no 08 e reforçado pela resposta ao TIF no 9, apenas
os halteres e as anilhas foram fornecidos por terceiros, o restante foi produzido pela
POLI SPORTS, o que o tornaria contribuinte do IPI conforme Art. 8o do Decreto no
7.212/2010, ou foi fabricado sob encomenda com fornecimento de matéria-prima por
conta e ordem da POLI SPORTS, o que o equipararia a industrial conforme o inciso
IV do Art. 9o do Decreto no 7.212/2010. Em ambos os casos a POLI SPORTS deveria
apurar e recolher o IPI.
[...]
Em função da listagem do TIF no 08 não ter alcançado todos os itens apontados
como mercadoria para revenda, foi emitido o TIF no 10 em que foi solicitada a
indicação de quais itens eram mercadorias adquiridas de terceiros numa listagem mais
abrangente, e neste caso deveria ser preenchido o nome e o CNPJ do fornecedor.
Na resposta ao TIF no 10, a Fiscalizada indicou como mercadorias fornecidas
por terceiros os listados na planilha “resposta da Fiscalizada sobre as mercadorias adq
para revenda (TIF no 10)” do arquivo “2 MERCADORIAS COMERCIALIZADAS
COM CFOP 5102, 6102 e 6403 anos 2014 e 2015.xlsx”.
Com exceção das mercadorias adquiridas por terceiros, de acordo com a Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) contida no Decreto no
7.660, de 23 de dezembro de 2011, os produtos classificados no NCM 9506.9100
devem ser tributados pelo IPI à alíquota de 20%.
[...]
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Emitimos o Termo de Intimação Fiscal no 12 para que a Fiscalizada esclarecesse
e comprovasse os casos em que seria necessário ajustar o Livro de Entradas do IPI
(2014 e 2015) devido os produtos listados no arquivo “Listagem de mercadorias
INDEVIDAMENTE
consideradas
REVENDA.xlsx”
serem
considerados
industrializados (fabricação própria ou equiparado a industrial) para fins de tributação
de IPI.
Em sua resposta a POLI SPORTS informou que não foram consideradas as
notas fiscais de Entradas e Devoluções recebidas de clientes como crédito do IPI. E no
arquivo “Resposta Termo 12.xls” destacou os itens e os respectivos números de notas
fiscais de devolução e apresentou a planilha “resumo” abaixo:
[...]
Na planilha apresentada pela Fiscalizada consta a coluna “Diferença Apurada”
que tratar-se-ia do valor do IPI relativo à parcela dos produtos devolvidos. Por
entendermos não ser relevante na presente análise, deixamos de reproduzi-la.
Também atestamos que a consolidação e os cálculos da tabela acima estão
consistentes.
Em suas Impugnações, os sujeitos passivos não se insurgiram quanto a esta
infração, conforme explicita a decisão de piso:
[...]
Pelo que se analisa da peça de Impugnação, a autuada não se insurge
especificamente contra esse ponto específico da autuação.
Inicialmente, até reconhece que houve erro de sua parte, mas logo em seguida,
passa a se manifestar contra o estoque apurado pela Fiscalização, conforme se vê no
seguinte trecho da Impugnação:
Repisa-se que a Impugnante, por um lapso, tratou algumas vendas como se adquiridas
de terceiros, classificadas indevidamente como revendas, quando se trataram de vendas
de produtos acabados.
Nesse aspecto, o estoque apurado pelo Sr. Auditor Fiscal não pode ter o condão de dar
suporte a imposição de tributo, pressupondo a venda de produtos sem correspondente
nota fiscal. Quando a Fiscalização, equivocadamente, insistiu em tratar produtos
acabados, quando se tratou de retorno de beneficiamento de matéria prima remetida,
gera distorção a ser necessariamente sanada. Caso a Fiscalização tivesse considerado
adequadamente a operação realizada, classificando-a como beneficiamento em
detrimento de compras, efetivamente não existiria diferença de estoque, e,
consequentemente, a imposição do tributo.
Ora, a Fiscalização demonstrou que houve saídas de produtos (com emissão de
nota fiscal) sem lançamento de IPI pelo fato de terem sido erroneamente tratadas
como simples revenda de produtos acabados.
Embora referida infração tenha sido apurada no bojo da auditoria de estoques, a
eventual inconformidade contra esta última não se mostra suficiente para atacar a
constatação de que houve saídas de produtos sem o devido lançamento do IPI.
Portanto, quanto a este item não há qualquer reparo a ser feito na autuação.
No Recurso Voluntário, são reafirmadas as alegações da Recorrente e, novamente,
manifestado o cometimento de erro da parte da fiscalizada ao escriturar como produtos
adquiridos para revenda produtos de fabricação própria e por encomenda, conforme atestam os
seguintes trechos (destaques acrescidos):
[...]
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Portanto, nessas operações, o retorno de matérias primas, resultava, ao final, na
venda de produto acabado, que por vezes, como já explicitado, acima, redundou na
equivocada classificação, de produtos de revenda.
[...]
Como justificado já na resposta ao Termo de Intimação n° 02, houve um
equívoco por parte da Recorrente, e não em ato deliberado para sonegar tributos e
fraudar o Fisco Federal. Tanto que tal fato não guarda nenhuma correlação com as
empresas Tecfit e Polimet, que apenas e tão somente realizaram o beneficiamento,
emitindo notas fiscais com códigos correspondentes, adequadamente lançados.
[...]
Equivocadamente, ao classificar, fez como sendo revenda, resultando na
ausência de recolhimento do IPI. Momento algum agiu de forma deliberada, para
ocultar receita, com a finalidade de sonegar. Sequer vantagem econômica obteve sobre
seus concorrentes, como deixou entrever Sr. Auditor Fiscal, na medida em que na sua
grande maioria, concorre com produtos importados, que, por ora, deixam de recolher
IPI, sendo que uma posição definitiva aguarda definição por parte do Supremo
Tribunal Federal.
[...]
Destaque-se que, no procedimento fiscal, a Contribuinte já havia esclarecido o
erro acima cometido, conforme petição à fl. 82, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 04,
por meio do qual foram solicitados esclarecimentos adicionais para a resposta dada ao Termo de
Intimação Fiscal no 02, a seguir transcrita (destaques acrescidos):
Poli Sports Comércio e Indústria Ltda., empresa nacional, com sede social na
Avenida Industrial, no 715, Boituva, SP, CEP 18.550-000, inscrita no CNPJ no
01.126.934/0001-37, vem pela presente, em atendimento ao Termo de Intimação no
04, apresentar os elementos especificados na Intimação, dentro do prazo estabelecido,
conforme abaixo:
Quanto as discrepâncias apontadas com relação as mercadorias para
revenda, verificou-se que as notas fiscais foram emitidas com CFOP ́s errados.
Com relação aos produtos acabados, não temos informações adicionais além das
já apresentadas.
Portanto, nada a ser alterado no lançamento fiscal nem na decisão de piso quanto
a esta infração.
II.2
Auditoria de Estoque
Infração 02 – omissão de vendas, saídas de mercadorias sem Nota
Fiscal e, consequentemente, sem o lançamento do IPI

Infração 03 – omissão de compras, entradas de insumos sem
documentos fiscais e sem registro no Livro de Registro de Entradas, e
consequentemente, pagamento de insumos com recursos não
registrados na contabilidade, isto é, provenientes de receitas omitidas
Em síntese, a Recorrente defende erro cometido pela Fiscalização ao quantificar
os estoques da autuada, uma vez que teria o Fisco tomado como produto acabado partes e peças
desse mesmo produto, gerando uma quantidade irreal de estoque e, consequentemente, dando
origem às diferenças apuradas.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Para melhor elucidar a questão, trago os principais trechos do Recurso Voluntário
em que tais alegações estão expostas (destaques acrescidos):
[...]
A imposição dos tributos parte da equivocada premissa quanto ao estoque
apurado, ao atribuir sua existência por conta das Notas Fiscais de Remessa de
empresas que realizaram o beneficiamento e o retorno das partes e peças. Na prática,
ignora ter havido operações de beneficiamento, classificando-as como venda de
produtos, e na suposta prática mercantil, atribuiu a existência de estoque que teria sido
vendido sem nota fiscal, ignorando tanto as partes e peças, quando os próprios
produtos de fabricação própria.
Nesse aspecto, o equívoco cometido teria de qualquer modo, consequência no
mundo jurídico tributário. Se o estoque apurado pelo Sr. Auditor Fiscal decorreu das
vendas de produtos feitos por empresas beneficiadoras, então, não haveria fato
imponível, já que tratar-se-ia de operações de revenda, portanto, sem a incidência do
IPI.
[...]
Sr. Auditor Fiscal, desde o início da fiscalização, insistiu na existência de um
estoque para produto acabado, que decorria da relação estabelecida com empresas
beneficiadoras, que evidentemente não guardava qualquer relação. A Recorrente,
desde o início, como é possível depreender na resposta à Intimação n° 02, buscou
esclarecer o equívoco cometido, sendo completamente ignorada.
Na ocasião, tratou de justificar a impossibilidade de preencher as planilhas
elaboradas pelo Sr. Auditor Fiscal, esclarecendo, às fls. 45, que a discrepância
ocorreu pelo fato te ser sido atribuída a devolução das matérias primas, como se
cada item correspondesse a um produto acabado. Indispensável destacar que cada
produto vendido pela Recorrente é formado por vários componentes e matérias
primas.
[...]
Realmente, o estoque arbitrado pela Fiscalização decorre de interpretação
equivocada na operação de beneficiamento realizada pela Recorrente. Ao adotar
essa metodologia, na qual atribuiu que para cada item enviado por seus
fornecedores corresponderia a um produto sujeito a saída, gerou estoque ficto e
incompatível, com a ilação de que esse, então, foi vendido sem nota fiscal.
Nesse aspecto, convêm repisar como era a forma de produção da Recorrente,
quando realizada sua produção por conta e ordem de terceiros. Assim, esse tipo de
operação consistiu em: (i) adquirir a matéria prima; (ii) encaminhar matéria prima aos
seus fornecedores, que realizam o beneficiamento; (iii) retorno das matérias primas
beneficiadas; (iv) montagem e/ou embalagem das matérias primas beneficiadas,
transformando-as num produto; e (v) venda do produto ao mercado.
Portanto, nessas operações, o retorno de matérias primas, resultava, ao final, na
venda de produto acabado, que por vezes, como já explicitado, acima, redundou na
equivocada classificação, de produtos de revenda.
[...]
Na prática, a Recorrente emitiu NFe’s de remessa para beneficiamento, como
exemplo, para TECFIT e POLIMET IND. E COM, que realizaram o beneficiamento
dos insumos, produzindo partes e peças de produtos, retornando para a Recorrente.
Para tanto, tais fornecedores, ao realizarem o beneficiamento, descreveram a
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

quantidade de mão de obra aplicada, representada pelo CFOP 5124, além do
retorno dos insumos recebidos, caracterizado pelo CFOP 5902.
Portanto, definitivamente, não se tratou de produtos acabados, e sim mão de
obra aplicada em partes e peças, por conta do beneficiamento. Tais partes e peças
retornaram para a Recorrente, que então realizou a montagem e/ou embalagem, e, por
conseguinte, venda ao mercado.
[...]
Assim, o estoque apurado pelo Sr. Auditor Fiscal não pode ter o condão de dar
suporte a imposição de tributo, pressupondo a venda de produtos sem correspondente
nota fiscal. Quando a Fiscalização, equivocadamente, insistiu em tratar produtos
acabados, quando se tratou de retorno de beneficiamento de matéria prima remetida,
gera distorção a ser necessariamente sanada. Caso a Fiscalização tivesse considerado
adequadamente a operação realizada, classificando-a como beneficiamento em
detrimento de compras, efetivamente não existiria diferença de estoque, e,
consequentemente, a imposição do tributo.
Quando mantido o equivocado estoque, com a distorção já relatada, acaba por
refletir em entrada de mercadorias incompatíveis com sua saída, gerando situações
sujeitas a tributação, sem qualquer amparo efetivo em fatos geradores
correspondentes. Assim, a presunção de aquisição de produtos acabados, quando
oriundos de beneficiamento, gerou incompatibilidade com os fatos geradores
praticados, comprometendo o resultado da autuação lavrada.
[...]
Como exemplo, que tem o fito de clarear as operações realizadas, tem-se o
ocorrido com a NF-e n° 000.000.219, emitida em 09.01.2014 pela TECFIT. Tem-se
como primeira descrição do serviço de beneficiamento, o correspondente ao aparelho
Brisk Walking, apontando como 669 unidades, ao valor unitário de R$11,80. É fato
que essa descrição, dado o CFOP 5124, trata-se do correspondente a mão de obra
aplicada, o denominado beneficiamento. O mesmo se aplicando aos demais serviços
realizados, correspondente ao beneficiamento de partes e peças de produtos. Ao final
do descritivo, consta como último item, “Insumos Recebidos Para Industrialização”,
com CFOP 5902, que corresponde aos produtos beneficiados.
[...]
Na oportunidade, apresentou o seguinte quadro informativo, que novamente se
demonstra:

[...]
Em prosseguimento, diz a Recorrente que a decisão da DRJ é contraditória,
incoerente, sem base e sustentação para as operações imputadas à fiscalizada. Especificamente
em relação à contradição, alega que a decisão, embora tenha reconhecido a operação de
industrialização, diversamente do apontado pela Fiscalização, ao final, afirma tratarem-se de
produtos acabados.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Argumenta a Recorrente que, se eram produtos acabados, então a operação
realizada pela fiscalizada era de revenda, portanto, sem a incidência do IPI.
Destaca a desproporção da autuação ao apurar as supostas vendas sem nota fiscal
de R$ 70.721.530,39, para as quais seria necessário aquisição de matéria-prima, igualmente sem
nota fiscal, superior a R$ 35.000.000,00, quando o faturamento da Contribuinte no mesmo
período foi de apenas R$ 30.574.035,98.
Alega que a fiscalizada não possuía estrutura física nem financeira para
movimentar o volume de produtos e valores presumidos pela Fiscalização.
Frisa que a operação de beneficiamento teve como única finalidade tornar mais
factível de identificar as operações realizadas pela fiscalizada, sendo que, pela existência de uma
infinidade de itens de produtos e insumos, houve a opção pela utilização do mesmo código do
produto para cada parte beneficiada, o que implicou nas distorções apresentadas no presente
Auto de Infração.
Traz gráficos para ilustrar as etapas da operação de beneficiamento, tanto da
alegada situação real quando daquela descrita pela Fiscalização, com o objetivo de demonstrar as
incongruências apresentadas.
Por fim, conclui: i) não se tratar de produto acabado, diverso do decidido pela
DRJ; ii) caso fosse, o que não considera, não haveria incidência do IPI, por se tratar de revenda;
e iii) e, se houvesse retorno, mesmo que com um descritivo incompreendido, tudo seguiu
suportado pelas notas fiscais de venda realizadas pela Contribuinte.
Logo, entende que o estoque atribuído pela Fiscalização deve ser desconsiderado,
com a invalidação dos seus reflexos.
Aprecio.
Todas as argumentações acima foram adequadamente tratadas pela DRJ, que as
considerou inconsistentes.
Por concordar com o decidido pelo órgão julgador a quo, ratifico o seu
posicionamento, adotando os respectivos trechos da decisão de piso, na parte que diz respeito ao
presente tópico, como razões de decidir, consoante art. 50, §1o da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
[...]
O que é atacado na Impugnação é, essencialmente, o procedimento relatado nas
fls. 383 e 384, que se reproduz abaixo:
No Termo de Intimação Fiscal no 02 foi solicitado que justificasse as discrepâncias de
quantidades encontradas em relação a soma de alguns produtos do estoque de
31/12/2013 com as entradas em 2014 industrializados por encomenda pela TECFIT e
pela POLIMET quando comparadas com a soma das quantidades do mesmo produto no
inventário de 31/12/2014 com as saídas conforme suas notas fiscais ao longo de 2014,
ou seja, os casos em que:
estoque em 31/12/2013 + entradas em 2014 ≠ estoque em 31/12/2014
+ saídas em 2014
Reproduzimos abaixo o teor do Termo de Intimação Fiscal no 02 devido a sua
importância neste contexto (a transcrição está em itálico para a devida compreensão):
(...)
A tabela abaixo é composta pelas quantidades de alguns produtos conforme o
inventário de 31/12/2013 (D), as somas de quantidades de produtos das notas fiscais
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

que entraram na POLI SPORTS originadas da TECFIT e da POLIMET (E), as
quantidades registradas no inventário de 31/12/2014 (F), a soma da quantidade
registrada no inventário de 31/12/2013 com a quantidade que foi dada entrada na
POLI SPORTS originada da TECFIT e da POLIMET menos a quantidade registrada no
inventário de 31/12/2014 (G), a quantidade de produto conforme as notas fiscais de
saída (H) e a diferença entre a quantidade calculada (esperada) e a constatada nas notas
fiscais (I).
Justificar as discrepâncias encontradas na coluna I de cada produto:

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Como se viu, o aspecto fundamental da Impugnação é o suposto erro cometido
pela autoridade fiscal ao apurar os estoques da autuada. Basicamente, teria tomado
como produtos acabados o que seriam as diversas partes desses produtos.
Veremos, a seguir, os itens principais da peça de Impugnação em relação aos
quais será feita, logo em seguida, a devida análise.
1) Ocorre que o estoque apurado é absolutamente equivocado, ao atribuir sua
existência por conta das Notas Fiscais de Remessa de empresas que realizaram o
beneficiamento e o retorno das partes e peças. Na prática, ignora ter havido operações
de beneficiamento, classificando-as como venda de produtos, e na suposta prática
mercantil, atribuiu a existência de estoque que teria sido vendido sem nota fiscal,
ignorando tanto as partes e peças, quando os próprios produtos de fabricação própria.
Nesse aspecto, o equívoco cometido teria de qualquer modo consequência no mundo
jurídico tributário. Se o estoque apurado pelo Sr. Auditor Fiscal decorreu das vendas
de produtos feitos por empresas beneficiadoras, então, não haveria fato imponível, já
que tratar-se-ia de operações de revenda, portanto, sem a incidência do IPI.
Mas é fato que a não incidência do IPI não tem como causa a realização de operações
de revenda. Trata-se apenas de argumento para confrontar a premissa equivocada,
adotada na fiscalização, que sob qualquer ótica, afastaria a incidência do IPI. Se o
estoque apurado decorreu das notas fiscais emitidas pelas empresas beneficiadoras, na
medida em que todo o Relatório Fiscal se baseia nisso, então, por consequência, a
operação subsequente, seria a de revenda, que como tal, não estaria sujeita ao
recolhimento do IPI, tornando insubsistentes as imputações previstas nos lançamentos
apontados às fls. 464.
Não se pode aceitar o argumento. É certo que se considerarmos correta a
conclusão da Fiscalização no sentido de que os produtos resultantes da
industrialização por encomenda são produtos acabados e, além disso, sendo
incontroverso que a autuada remete insumos ao industrializador, a autuada deverá ser
tratada como equiparada a industrial, nos termos do art. 9o, inciso IV do Regulamento
do IPI:
Art.9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a
remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens,
recipientes, moldes, matrizes ou modelos;
(...)
Não há, portanto, hipótese de se considerar a autuada como mera revendedora
de produtos acabados adquiridos de terceiros, caso em que, de fato, não seria devido o
IPI. O que ocorreu foi industrialização por encomenda com remessa de insumos. A
existência dessas operações de encomenda é insistentemente lembrada pela própria
autuada, na Impugnação.
2) Na ocasião, tratou de justificar a impossibilidade de preencher as planilhas
elaboradas pelo Sr. Auditor Fiscal, esclarecendo, às fls. 45, que a discrepância ocorreu
pelo fato te ser sido atribuída a devolução das matérias primas, como se cada item
correspondesse a um produto acabado. Indispensável destacar que cada produto
vendido pela Impugnante é formado por vários componentes e matérias primas.
É importante destacar como era a forma de produção da Impugnante, quando realizada
sua produção por conta e ordem de terceiros. Assim, esse tipo de operação consistiu
em: (i) adquirir a matéria prima; (ii) encaminhar matéria prima aos seus fornecedores,
que realizam o beneficiamento; (iii) retorno das matérias primas beneficiadas; (iv)
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

montagem e/ou embalagem das matérias primas beneficiadas, transformando-as num
produto; e (v) venda do produto ao mercado.
Na prática, a Impugnante emitiu NFe’s de remessa para beneficiamento, como
exemplo, para TECFIT e POLIMET IND. E COM, que realizaram o beneficiamento dos
insumos, produzindo partes e peças de produtos, retornando para a Impugnante. Para
tanto, tais fornecedores, ao realizarem o beneficiamento, descreveram a quantidade de
mão de obra aplicada, representada pelo CFOP 5124, além do retorno dos insumos
recebidos, caracterizado pelo CFOP 5902.
Portanto, definitivamente, não se tratou de produtos acabados, e sim mão de obra
aplicada em partes e peças, por conta do beneficiamento. Tais partes e peças
retornaram para a Impugnante, que então realizou a montagem e/ou embalagem, e, por
conseguinte, venda ao mercado.
Nesse aspecto, o estoque apurado pelo Sr. Auditor Fiscal não pode ter o condão de dar
suporte a imposição de tributo, pressupondo a venda de produtos sem correspondente
nota fiscal. Quando a Fiscalização, equivocadamente, insistiu em tratar produtos
acabados, quando se tratou de retorno de beneficiamento de matéria prima remetida,
gera distorção a ser necessariamente sanada. Caso a Fiscalização tivesse considerado
adequadamente a operação realizada, classificando-a como beneficiamento em
detrimento de compras, efetivamente não existiria diferença de estoque, e,
consequentemente, a imposição do tributo.
Tivesse a Fiscalização observado os Livro de Entrada, de Apuração e de Saída,
avaliaria a inexistência de qualquer discrepância e inconsistência no estoque, pois a
quantidade de insumos adquiridos são compatíveis com a produção e venda de
produtos.
É importante destacar como era a forma de produção da Impugnante, quando realizada
sua produção por conta e ordem de terceiros. Assim, esse tipo de operação consistiu
em: (i) adquirir a matéria prima; (ii) encaminhar matéria prima aos seus fornecedores,
que realizam o beneficiamento; (iii) retorno das matérias primas beneficiadas; (iv)
montagem e/ou embalagem das matérias primas beneficiadas, transformando-as num
produto; e (v) venda do produto ao mercado.
Em favor de seu argumento acima colocado, apresenta planilha em que descreve
a composição de vários de seus produtos (fls. 263 a 271).
Analisando-se as informações que constam do processo, há que se concluir que
as operações de industrialização por encomenda não estão descritas na escrituração
fiscal da maneira como relatado pela autuada. Na verdade, a análise das referidas
informações só permite que se chegue a conclusão idêntica a que chegou a
Fiscalização.
Vejamos o exemplo trazido pela própria autuada, relativo à Nota Fiscal no 219:
Evidencia-se esse aspecto, tomando como exemplo a mencionada NF-e n. 000.000.219,
emitida em 09.01.2014 pela TECFIT. Tem-se como primeira descrição do serviço de
beneficiamento, o correspondente ao aparelho Brisk Walking, apontando como
quantidade 669, ao valor unitário de R$11,80. É fato que essa descrição, dado o CFOP
5124, trata-se do correspondente a mão de obra aplicada, o denominado
beneficiamento. O mesmo se aplicando aos demais serviços realizados, correspondente
ao beneficiamento de partes e peças de produtos. Ao final do descritivo, consta como
último item, “Insumos Recebidos Para Industrialização”, com CFOP 5902, que
corresponde aos produtos beneficiados.
Assim se manifestou a Fiscalização ao analisar os argumentos trazidos pela
autuada:
Abaixo consta a Nfe 219 da Tecfit, em que pode se confirmar a descrição “brisk
walking” com 669 unidades:
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Argumenta que a fornecedora OPTOU por discriminar na nota fiscal os serviços
executados, de acordo com partes e peças de produtos beneficiados, adotando a mesma
descrição dos produtos do contribuinte. Não entendemos que haja OPÇÃO para o
fornecedor descrever como sendo um produto enquanto está retornando apenas parte
deste. Seria como um industrializador por encomenda descrevesse na nota fiscal o
produto “automóvel”, enquanto retornava apenas os seus bancos.
Não existe óbice para que outra pessoa jurídica beneficie por encomenda apenas parte
de um produto, entretanto, na nota fiscal do retorno deste material deve ser descrito
como parte do produto X, como por exemplo: parte frontal da Esteira EP-1100, base da
esteira EP-1600, enchimento do saco de pancadas, suporte móvel do trampolim
dobrável.
A argumentação de que a Tecfit e a Polimet Ind. e Com Ltda não produziam produtos
completos mas apenas partes destes, não é o que os próprios registros da Fiscalizada
demonstram. A título de exemplo, analisemos o caso das esteiras e dos produtos do
grupo “brisk walking” que a Fiscalizada defende que as industrializações por
encomenda entregavam duas partes do produto:

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Nas tabelas acima, por se tratarem de análise da quantidade de produtos acabados,
zeramos as colunas TECFIT e POLIMET IND E COM seguindo a argumentação da
Fiscalizada. E verifica-se que a somatória da coluna Fabricação Própria para o caso
das esteiras é igual a zero e para o caso dos “brisk walking” é igual a 979. Isto
acarreta um estoque não registrado de 23.389 esteiras e de 23.824 “brisk walkings”. A
argumentação da Fiscalizada veio a piorar o cenário que era de -16.943 e 6.687,
respectivamente.
A argumentação se demonstrou inconsistente devido a dois aspectos básicos:
◦ As descrições contidas nas notas fiscais emitidas pelas outras pessoas jurídicas,
TECFIT e POLIMET IND E COM, indicam o retorno de produtos acabados, como
poderíamos interpretar o que está escrito como parte de determinado produto?
Inclusive os códigos utilizados são os mesmos da POLI SPORTS e são referentes aos
seus produtos acabados.
◦ Se os produtos retornados pela TECFIT e pela POLIMET IND E COM eram partes
de um produto acabado, a quantidade de produtos de FABRICAÇÃO PRÓPRIA da Poli
Sports deveria ser muito maior do que a apresentada em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 11. Não há convergência entre as quantidades de produtos
fabricados pela própria Poli Sports e os seus argumentos apresentados.
Em primeiro lugar, os produtos relacionados são produtos acabados (cf.
descrição, quantidade, unidade etc). Depois, há uma série de operações com utilização
de CFOP que, segundo a interessada, representaria o serviço embutido nos referidos
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

produtos. Este último fato demonstra que os produtos enviados pelo industrializador
eram produtos acabados. Se assim não fosse, deveria haver a discriminação de partes e
peças vinculada ao CFOP de serviço.
A forma de escrituração adotada pela autuada dificulta, ainda, avaliar quais são
os produtos efetivamente saídos do estabelecimento e a sua quantidade. Ademais, a
nota de saída do fornecedor faz referência a insumos entrados para industrialização,
mas sem retratar a quantidade e o tipo.
Portanto, ainda que se tente aceitar, para efeito de argumentação, a trilha
proposta pela autuada, é impossível visualizar, nos documentos fiscais, a descrição das
operações que alega ter ocorrido. Em sua visão, bastaria citar os valor do suposto
serviço aplicado na industrialização de determinado produto e relacionar a esse serviço
uma certa quantidade de unidades... e, ao final, fazer referência genérica aos insumos
que foram recebidos.
Esse tipo de metodologia, caso fosse aceito, não permitiria a correta
escrituração de estoques (inicial e final) e nem mesmo a correta identificação da
mercadoria descrita na Nota Fiscal. E isso é vedado pela legislação do IPI.
Vejamos alguns dispositivos do Regulamento do IPI:
Art. 413. A nota fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica
dos modelos 1 ou 1-A, conterá:
I-no quadro “Emitente”:
(...)
i)a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como venda,
compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de
demonstração, de industrialização ou outra);
j)o Código Fiscal de Operações e Prestações-CFOP;
(...)
IV - no quadro “Dados do Produto”:
(...)
b)a descrição dos produtos, compreendendo: nome, marca, tipo, modelo, série, espécie,
qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação;
c)a classificação fiscal dos produtos por Posição, Subposição, item e subitem da TIPI
(oito dígitos);
(...)
e)a unidade de medida utilizada para a quantificação dos produtos;
(...)
g) o valor unitário dos produtos;
h) o valor total dos produtos;
(...)
Art.427.Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão de prova
apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que(Lei no 4.502, de 1964, art. 53, eDecreto-
Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
(...)
II-não contiverem, entre as indicações exigidas nas alíneas “b”, “f” até “h”, “j” e “l”,
do quadro “Dados do Produto”, de que trata oinciso IV do art. 413, e nas alíneas “e”,
“i” e “j”, do quadro “Cálculo do Imposto”, de que trata oinciso V do mesmo artigo, as
necessárias à identificação e classificação do produto e ao cálculo do imposto
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

devido(Lei no 4.502, de 1964, art. 53,eDecreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
15a);
(...)
Como se viu acima, é fundamental a correta descrição do produto em todos os
seus itens. Não é possível que se lance na nota produto acabado e se espere que a
Fiscalização tome a descrição como parte do produto.
Sem qualquer dúvida, industrialização por encomenda é operação permitida
pelo Regulamento. Entretanto, as notas fiscais das várias etapas devem permitir que se
identifiquem corretamente as operações. Vejamos as operações que ocorrem em uma
industrialização por encomenda:
1) Emissão de nota de Remessa para industrialização por encomenda (CFOP
5901/6901) – utilizada na transferência de insumos;
2) Retorno de mercadoria utilizada na industrialização (5902 / 6902). Retorno
“ficto” do insumo, pois, na verdade, ele já não existe mais da forma na qual ele
foi enviado.
3) O industrializador emitirá uma Nota Fiscal de Industrialização efetuada
para outra empresa (5124 / 6124). Nesta nota será utilizado o nome do produto
produzido.
Ora, não é possível aceitar que determinado lançamento de valor de serviço
relativo ao produto final seja, na verdade, valor do serviço relativo às suas partes. De
fato, não se enxerga, na nota fiscal, o retorno de partes dos produtos, mas de produtos
acabados.
Finalmente, é ocioso lembrar que os livros de entrada e de saída espelham as
informações extraídas das notas fiscais. Portanto, a origem das informações não está
nos referidos livros, mas nos próprios documentos fiscais que lhe dão suporte. Por
isso, ao contrário do que afirma a autuada, sua análise mais detida apenas confirmaria
o que já havia sido lançado nas notas fiscais.
Como se viu do excerto do Relatório Fiscal um pouco antes reproduzido, essas
dificuldades não escaparam à analise da autoridade fiscal que analisou, ainda, a
adequação entre o que argumentava a autuada e os dados de seus próprios registros
fiscais. E, ao final, confirmou a discrepância nos estoques.
De fato, analisando-se os elementos da escrituração da autuada, não há a
possibilidade de que se chegue a outra conclusão senão aquela a que chegou a
Fiscalização: em relação às operações destacadas para auditoria, o fluxo entre
encomendante (autuada) e industrializadores tratava de retorno de produtos acabados e
não de suas partes.
Registre-se que não caberia à Fiscalização emendar as informações prestadas
pela autuada em seus documentos fiscais. Cabe, como fez, extrair as informações e
delas as suas conseqüências tributárias.
E, finalmente, cabe uma palavra sobre a planilha de fls. 263 a 271. Nela, a
autuada descreve os componentes de uma série de produtos, tentando demonstrar a
razão de escriturar as notas fiscais de maneira equivocada.
Vejamos um exemplo:
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Nesse exemplo, a autuada parece defender que uma certa quantidade tomada
pela Fiscalização como produtos acabados seria, na verdade, quantidade de partes e
peças específicas. Repita-se o que antes já foi afirmado: que documento fiscal
produzido pela autuada permite que se verifiquem tais informações? Não há.
Registre-se outro exemplo:

Nesse caso, afigura-se impossível determinar as quantidades de cada parte que
constituirá cada produto acabado. Há confusão entre produto e serviço nele aplicado.
Ainda que se admita (para argumentar) que tenhamos menos produtos acabados do
que a quantidade apurada, a dificuldade permanece: que documento fiscal retrata essa
situação? Não há.
Disso tudo resulta a conclusão de que não há um único indício apresentado pela
autuada de que as operações de industrialização por encomenda ocorreram da maneira
por ela descrita. Não se demonstra a quantidade de insumos adquiridos e que teriam
sido remetidos para o industrializador, a quantidade de produtos (partes e peças)
recebidas do industrializador com utilização dos referidos insumos e, finalmente, a
quantidade dos produtos vendidos.
[...]
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Por todo o exposto, assiste razão à Fiscalização quanto ao resultado da auditoria
de estoques realizada e suas inarredáveis conseqüências tributárias.
Com base no acima exposto, nego provimento aos argumentos contidos nesta
parte da peça recursal.
II.3
Multa Qualificada – Ausência de Dolo - Redução
A Recorrente expõe que houve um equívoco por parte da Contribuinte ao lançar
erroneamente como revenda operações mercantis que decorreram de produtos acabados, o que
implicou ausência de recolhimento do IPI. Portanto, não houve ato deliberado para sonegar
tributo e fraudar o Fisco.
Aduz que em momento algum a fiscalizada agiu de forma deliberada, para ocultar
receita, com a finalidade de sonegar. Sequer vantagem econômica obteve sobre seus concorrente,
na medida em que, na sua grande maioria, concorre com produtos importados que, por ora,
deixam de recolher IPI.
Defende o caráter confiscatório da multa de 150%, além de não ter havido
conduta da Contribuinte que possibilite sua aplicação, vez que não houve ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária ou a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Destaca que a Contribuinte apresentou prontamente todas as informações
solicitada pela Fiscalização, não ofereceu qualquer impedimento, embaraços, sonegação de
informações ou ocultação que visasse impedir o conhecimento dos fatos pelo Fisco, não havendo
a comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude
Argumenta que, ainda que o conceito de fraude seja amplo, há de se caracterizar a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública,
o que, porém, não ocorreu.
Conclui que, inexistindo elementos suficientes capazes de afirmar que a
Contribuinte tenha concorrido com o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, que dê azo à
aplicação da multa qualificada, não pode essa penalidade ser aplicada no patamar de 150% sobre
o montante do tributo apurado.
Alternativamente, pleiteia a redução da multa para 75% caso o Auto de Infração
seja mantido.
Aprecio.
Vejamos as razões que levaram a Fiscalização a qualificar a multa de ofício
vinculada à Infração 01 (destaques acrescidos):
11. Da multa de ofício
Quanto a auditoria de estoques(capítulo 7), cabe registrar que sobre o crédito
tributário constituído em função da diferença a maior ou a menor encontradas deve ser
aplicada a multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 11.488/2007, que assim assevera:
[...]
Com relação aos créditos tributários apurados em decorrência de produtos
comercializados com CFOP incorreto (capítulo 6), a juízo desta Autoridade Fiscal,
concluímos que a Fiscalizada adotou condutas que teve por objetivo alterar a
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

natureza das operações de forma equivocada para deixar de pagar tributos,
mediante classificação indevida da operação fiscal, como revenda de mercadoria
quando deveria ser de venda de produtos industrializados na condição de
equiparada a industrial.
Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, quando solicitamos que a
Fiscalizada esclarecesse se as mercadorias fabricadas por terceiros sob encomenda
com o fornecimento de material pela POLI SPORTS eram classificadas como
MERCADORIAS PARA REVENDA ou como PRODUTOS ACABADOS declarou
que “as mercadorias fabricadas por conta e ordem de terceiros são classificados como
PRODUTOS ACABADOS”(sic).
A Fiscalizada alegou na resposta ao TIF no 05 que cometeu erro na identificação
da operação de venda de produtos que foram fabricados por encomenda com
fornecimento de matéria-prima. Transcrevemos os termos que a Fiscalizada
apresentou: “Quanto as discrepâncias apontadas com relação as mercadorias para
revenda, verificou-se que as notas fiscais foram emitidas com CFOP ́s errados”.
No Termo de Intimação Fiscal no 15, cuja ciência ocorreu em 18/07/2018 foi
solicitado que no prazo de 5 (cinco) dias manifestasse quais os produtos e quantidades
da planilha anexa ao Termo que, de fato, foram industrializados ou adquiridos para
revenda pela Tecfit Ind e Com Ltda – ME e pela Polimet Ind e Com Ltda – EPP. Em
sua resposta ao TIF no 15 declarou: “Em relação ao Anexo TIF 15, as empresas Tecfit
e Polimet Ind e Com, efetuaram vendas dos itens que eram fabricados parcialmente,
não se tratando no entanto de produtos acabados para revenda”.
Conforme o inciso IV do art. 9o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010
(RIPI/2010), em casos de produtos fabricados sob encomenda com fornecimento de
matéria-prima o encomendante deve ser equiparado a industrial e é figurado no polo
passivo da obrigação tributária referente ao IPI.
Os produtos fabricados por encomenda pela Tecfit, pela Polimet Ind e Com
e pela Polimet Ind. Metal. com fornecimento de matéria-prima foram
comercializados pela Poli Sports como mercadoria adquirida para revenda. Este
erro na classificação da operação fiscal acarretou a não apuração e o não
pagamento de IPI.
É importante que seja exposto que a encomendante (Poli Sports) e as
encomendadas (Tecfit, Polimet Ind e Com, Polimet Ind Metal.) formam um grupo
econômico familiar:

[...]
Além de formarem um grupo econômico familiar, todos estão localizados no
mesmo imóvel que pertence ao Sr. Sebastião Souza da Silva, conforme resposta ao
TIF no 20.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

A Fiscalizada alegou em resposta ao item 3 do TIF no 11 que os
industrializadores por encomenda, Tecfit e Polimet Ind. e Com., descreveram na nota
fiscal de retorno a quantidade de mão de obra aplicada, representada pelo CFOP
51241, além do retorno dos insumos recebidos, esse caracterizando pelo CFOP 59022.
Quanto a este aspecto não há nenhum problema, trata-se de uma operação de
industrialização por encomenda com fornecimento de matéria-prima, porém, para
uma indústria com o porte da Poli Sports que já está estabelecida a bastante
tempo, desde 1996, e com o mesmo grupo diretivo3, inaceitável admitir que a
operação de equiparação a indústria foi confundida com revenda de mercadoria.
A alíquota de IPI da grande maioria dos produtos envolvidos (NCM 95069100 :
Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros esportes
(incluindo o tênis de mesa), ou jogos ao ar livre, não especificados nem
compreendidos noutras posições deste Capítulo; piscinas, incluindo as infantis.
Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica ou atletismo.) é de 20%, uma
indústria ou importadora que deixa de recolher e de computar este valor em seu preço
ganha uma grande vantagem competitiva e/ou eleva consideravelmente sua margem
de lucro.
Ao resumir as circunstâncias acima, temos:
 Produtos envolvidos com alíquota de IPI de 20%, deixar de pagar este
valor proporciona grande vantagem competitiva e/ou elevada margem
de lucro;
 Existência de industrializadores sob encomenda sobre a mesma planta
fabril e sob o mesmo comando;
 Pessoa jurídica estabelecida no mercado a tempo suficiente para entender
que a industrialização por encomenda não se confunde com revenda de
mercadorias.
Estes fatores são suficientes para concluirmos que houve a intenção de deixar de
pagar o tributo e/ou fazer com que a Fazenda Pública não tivesse conhecimento da
falta de recolhimento por meio da alteração da natureza da operação fiscal. Esta
situação se enquadra como cometimento das infrações denominadas sonegação e

1 CFOP 5124 - Industrialização efetuada para outra empresa - Classificam-se neste código as saídas de mercadorias
industrializadas para terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de
propriedade do industrializador empregadas no processo industrial.
2 CFOP 5902 - Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda - Classificam-se neste código as
remessas, pelo estabelecimento industrializador, dos insumos recebidos para industrialização e incorporados ao
produto final, por encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da mesma empresa. O valor dos
insumos nesta operação deverá ser igual ao valor dos insumos recebidos para industrialização.

3 Desde 1996 a pessoa jurídica foi administrada pelos membros da família Silva, vejamos os sócios-administradores:
Sonia Aparecida Goulart da Silva, CPF no 268.822.428-01, esposa de Sebastião, de 11/04/1996 até 28/12/2006;
Ricardo Goulart da Silva, CPF no 311.695.968-43, filho de Sebastião, de 04/04/2003 até 01/04/2016; Diego Goulart
da Silva, CPF no 338.347.378-36, filho de Sebastião, de 04/04/2003 até 01/04/2016; Sebastião Souza da Silva, CPF
no 861.421.358-15, a partir de 20/07/2009.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

fraude por classificação indevida das operações fiscais que deveriam ter sido de
vendas de produtos industrializados mas foram classificadas como revenda de
mercadorias.
A Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim dispõe:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, a Fiscalizada se sujeita à multa
qualificada prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela
Lei no 11.488/2007, que assim assevera:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Há que se registrar que ao longo do procedimento fiscal a Poli Sports informou
que os produtos que retornaram da Tecfit e da Polimet Ind e Com apesar de serem
descritos como produtos completos, eram apenas suas partes. Se comprovada esta
situação, o cenário se torna gravíssimo, já que os produtos considerados mercadorias
para revenda sequer eram produtos acabados quando retornavam à Poli Sports e os
industrializadores por encomenda cometeram, em tese, crime de conluio com a
Fiscalizada por fraudar o Fisco por meio da descrição incorreta em suas notas fiscais,
com a finalidade de “maquiar” a operação.
Diferentemente do que defendem os Recorrentes, a Fiscalização apurou que
houve, sim, por parte da fiscalizada o intuito de alterar a natureza das operações, ao contabilizar
como revenda de mercadorias operações de venda de produtos industrializados na condição de
equiparada a industrial.
A intenção da Contribuinte restou demonstrada pela Fiscalização ao resumir as
seguintes circunstâncias apuradas no decurso do procedimento fiscal: i) Produtos envolvidos
com alíquota de IPI de 20%, deixar de pagar este valor proporciona grande vantagem
competitiva e/ou elevada margem de lucro; ii) Existência de industrializadores sob encomenda
sobre a mesma planta fabril e sob o mesmo comando; e iii) Pessoa jurídica estabelecida no
mercado há tempo suficiente para entender que a industrialização por encomenda não se
confunde com revenda de mercadorias.
Neste ponto, importante colacionar o seguinte trecho do julgado da DRJ quanto ao
assunto, que, igualmente, ratificou as conclusões fiscais:
[...]
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Quanto a este aspecto, as manifestas incorreções na formatação dos documentos
fiscais são suficientes para considerar presentes os requisitos necessários à
configuração da fraude, nos termos do que dispõe a Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
(...)
Note-se que as referidas incorreções resultaram na constatação de falta de
emissão de notas de compras e de vendas, além de demonstrar a tentativa de fazer
parecer que operações de saída de produtos (tributadas pelo IPI) seriam operações de
mera revenda (sem IPI), já que o que verdadeiramente ocorreu, como lembrado
insistentemente pela própria autuada, foi operação de industrialização por encomenda
com remessa de insumos.
Manifesto, portanto, o intuito de ocultar o conhecimento do fato gerador por
parte da autoridade fiscal, além de suas características essenciais.
E, demonstrados os fatos que bem se encaixam na capitulação legal adotada
pela Fiscalização, deve ser mantida a duplicação da multa de ofício, nos termos do
auto de Infração.
Pelas razões acima relatadas, devida a qualificação da multa, consoante §1o do art.
44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
II.4
Responsabilidade Solidária
A Recorrente alega que não restou demonstrada a presença dos requisitos
específicos exigidos pela legislação para imputar a responsabilidade solidária com fulcro no art.
135, III, do CTN.
Diz que a Fiscalização atribuiu a responsabilidade tributária lastreada em mera
presunção e ilações, desconsiderando o conjunto probatório existente, atribuindo a
responsabilidade pelo simples fato de ser sócio da pessoa jurídica, concluindo pela violação ao
art. 135, III, do CTN.
Reitera que a sujeição passiva tributária requer a caracterização de elementos, os
quais efetivamente não restaram comprovados no presente caso, inexistindo qualquer violação
capaz de ensejar a responsabilidade imputada.
Argumenta que cabia à Fiscalização apurar, de forma indubitável, a efetiva
conduta do sócio, voltada à sua solidária responsabilidade, destacando que não é qualquer
infração à lei que ensejará a corresponsabilidade com base no art. 135 do CTN, sendo necessário
provar que os responsáveis agiram dolosamente, praticando ato ilícito, com fraude ou excesso de
poderes.
Defende que a Fiscalização, em vez de demonstrar a violação ao ordenamento
jurídico pátrio, limitou-se a apontar a responsabilidade solidária, alegando que a escolha da
operação fiscal na emissão de notas fiscais, negociação e fabricação junto a empresas terceiras
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

eram ações de responsabilidade do sócio, que deliberadamente agiu contrariando a legislação em
vigor.
Menciona reiteradas vezes as mesmas alegações acima.
Ao final, conclui não haver qualquer relação de responsabilização a ser imputada,
não podendo o sócio sofrer qualquer sanção ou restrição por obrigações tributárias que não
constituiu.
Analiso.
A responsabilidade solidária foi imputada pela Fiscalização ao Sr. Sebastião de
Souza da Silva, sócio da pessoa jurídica autuada, com a seguinte fundamentação:
12. Da responsabilidade solidária
Conforme citado no capítulo anterior, esta Fiscalização constatou a prática de
sonegação e de fraude por parte da Poli Sports. Para a materialização destas infrações
foi necessária a decisão quanto a escolha da operação fiscal na emissão das notas
fiscais e também a negociação e decisão de fabricação sob encomenda junto a Tecfit e
à Polimet Ind e Com. Estas ações são de responsabilidade dos gestores da pessoa
jurídica.
Por meio do TIF no 19, cuja ciência ocorreu em 23/08/2018, solicitamos que
fosse informado quem, dentre os sócios, efetivamente participou da administração da
Poli Sports, decidiu a forma da operação comercial e a sua estrutura no período de
2014 e 2015.
Em sua resposta apresentada em 31/08/2018, informaram que apenas o sócio
Sebastião Souza da Silva exerceu de forma exclusiva e isolada a administração e
gestão da Poli Sports no período de 2014 e 2015, e que não contou com a participação
dos demais.
Diante destes fatos, o Sr. Sebastião Souza da Silva deve ser responsabilizado
solidariamente conforme disposto no Inciso III do Art. 135 da Lei no 5.172/66 (CTN)
em relação aos débitos que foram constituídos com multa qualificada (150%).
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, assim dispõe:
(............)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:(grifo nosso)
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Responsável solidário:
Sebastião Souza da Silva
CPF no 861.421.358-15
Sócio-Administrador
Al. Seringueira, no 51
Bairro Faxinal
Porto Feliz/SP
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

CEP 18540-000
A análise dos autos provam que não procedem as alegações da Recorrente, pois,
como bem explicitado no tópico precedente, a Fiscalização apurou e demonstrou a conduta da
fiscalizada no intuito de alterar a natureza das operações tributadas pelo IPI, ao contabilizar
como revenda de mercadorias operações de venda de produtos industrializados na condição de
equiparada a industrial.
Para a ocorrência de tal conduta, como bem exposto pelo Fisco, foi necessária
uma decisão quanto a escolha da operação fiscal na emissão das notas fiscais, negociação e
decisão de fabricação sob encomenda junto a Tecfit e à Polimet Ind e Com., sendo estas ações de
responsabilidade do gestor da pessoa jurídica, no caso, o Sr. Sebastião Souza da Silva, conforme
declaração nos autos, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 19.
No mesmo sentido foi a conclusão da DRJ neste ponto:
[...]
As condutas descritas pela Fiscalização configuram, sem dúvida, atos praticados
com infração à lei.
Portanto, ao contrário do que afirma em sua Impugnação o Sr. Sebastião Souza
da Silva, o conjunto fático já analisado está repleto de atos ilícitos, desde a
escrituração fiscal sem a observância das regras devidas, além da constatação das
omissões de compra e de venda (com as respectivas falta de emissão de notas fiscais).
Incontroversa a condição de Administrador de que se revestia o Impugnante.
Deve ser mantida, portanto, a sujeição passiva do Impugnante.
Tendo os referidos atos praticado pelo Sr. Sebastião Souza da Silva (Sócio -
Administrador da pessoa jurídica), com infração à lei, correta a atribuição da responsabilidade
tributária com base no art. 135, III, do CTN.
II.5
Pedido de Diligência
A Recorrente, sob alegado amparo no princípio da verdade material, pleiteia,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, “a fim de verificar a validade da
documentação juntada, que dá sustentação ao cancelamento do auto de infração em destaque”.
Analiso.
O pedido foi realizado de forma genérico, para que a diligência seja efetuada
apenas em caso de não provimento do Recurso Voluntário.
Nota-se, porém, a desnecessidade da diligência solicitada, pois os pontos a serem
esclarecidos se encontram devidamente analisados nesta decisão, visto que estão presentes nos
autos todos os elementos de convicção necessários para a adequada solução da lide.
Assim, considero prescindível o pedido de diligência, razão pela qual a indefiro,
com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
II.6
Intimação ao Patrono
Por fim, a Recorrente requer que todas as intimações sejam encaminhadas
também ao endereço de seu procurador,
Aprecio.
Este assunto encontra-se sumulado no CARF, conforme a seguir:
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-011.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720123/2019-81

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Como visto, incabível a intimação dirigida ao endereço do patrono do sujeito
passivo.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital